Tribunal: TJSP
Processo: 1000220-31.2017.8.26.0698
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Atropelamento de animal que invadiu pista de rolamento (cachorro), ocasionado a perda do controle do veículo que veio a se chocar contra as árvores nas proximidades do acostamento, vindo o seu condutor a óbito – Pretensão à condenação da ré no pagamento de danos morais pela morte do genitor da autora, fixação de pensão mensal até

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Atropelamento de animal que invadiu pista de rolamento (cachorro), ocasionado a perda do controle do veículo que veio a se chocar contra as árvores nas proximidades do acostamento, vindo o seu condutor a óbito – Pretensão à condenação da ré no pagamento de danos morais pela morte do genitor da autora, fixação de pensão mensal até completar 24 anos de idade, acrescidas de juros e correção monetária – Sentença de procedência – Apelo da ré e da seguradora – Responsabilidade objetiva da ré pelos danos causados por animal na pista por ela administrada – Excludentes da responsabilidade objetiva não vislumbrados (art. 37, § 6o, da CF) – Responsabilidade da concessionária pelos prejuízos suportados por seus usuários, assegurado o direito de regresso em relação ao proprietário do animal – Não reconhecimento da culpa da vítima pelo acidente, pois mesmo que a velocidade estivesse acima do permitido não se pode presumir a sua contribuição ao evento causado por animal na pista – Dano moral configurado pela mera decorrência do fato – Valor arbitrado que não comporta redução, com incidência de juros de mora a partir do evento danoso, mantida a correção monetária a partir da data do arbitramento - Pensão mensal devida à autora à razão de 2/3 do último salário do genitor, tendo como base o valor constante do termo de rescisão do contrato de trabalho, até completar 25 anos de idade, salvo se antes se casar ou contrair união estável, devida desde a data do acidente, com incidência de correção monetária a contar da data de seus respectivos vencimentos e acrescida de juros desde cada vencimento - Pensionamento previdenciário pago pelo INSS que pode ser cumulado com o pretendido na ação em decorrência do ato ilícito – Ressarcimento da Seguradora limitado pelo Juízo aos limites da apólice – Recursos parcialmente providos.